Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-16.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOTOCICLETA DEIXADA EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO EM CONCESSIONÁRIA. AVARIAS CONSTATADAS QUANDO DA RETIRADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO OBJETIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.381,00 aos autores. Em suas razões, esclarece que em dezembro de 2020 as partes entabularam um contrato verbal de consignação para revenda da motocicleta Harley Davidson VRSCF. Nesse contexto, apresentou aos autores um cliente interessado em adquirir a moto, mediante troca por outra moto, a saber uma moto YAMAHA R1, o que foi aceito pelos recorridos. Com isso, entende que sua parte foi devidamente cumprida na avença. Contudo, acrescenta que em momento posterior houve um novo contrato de comissionamento de venda entre os autores e o antigo preposto da recorrente, mas desta vez para a venda da moto YAMAHA R1. Neste segundo ajuste, afirma que não houve atuação direta da recorrente, mas houve falha na comunicação entre os autores e o ex-vendedor da recorrente, o que resultou na demora de repasse dos valores acordados. Nesse cenário, os autores viram que a moto antiga ainda estava no pátio para venda e requisitaram a troca das motos, o que foi feito pelo ex funcionário. Aduz que não houve prejuízo aos autores e que as avarias relatadas pelos recorridos foram resultantes exclusivamente da conduta perpetrada pelo cliente que adquiriu a moto Harley Davidson e que estes ficaram de posse da YAMAHA R1, podendo utilizar livremente o bem. Argumenta que a condenação em lucros cessantes ocorreu de forma extra petita, destoando dos pedidos e causa de pedir. Pede a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, porquanto comprovada a hipossuficiência. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 39400921).

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor. Analisando as provas colhidas, vê-se que a moto Harley Davidson foi recebida na unidade EDU MOTORS do Sudoeste para intermediação de revenda. Um dos funcionários da recorrente à época, Sr. Michael, atuou na transação, disso resultou que os autores autorizaram o repasse da moto Harley a um cliente, sendo que este daria em troca uma moto Yamaha R1 e o complemento em dinheiro. Ato contínuo, o autor levou a moto Harley até a unidade EDU MOTORS do Guará, quando concretizou a troca, tendo a moto Yamaha R1 sido colocada à disposição para venda em referida unidade, sob os cuidados de Michael. Com relação a esta moto, Michael ofereceu pagar o valor de R$ 27.000,00, prometeu efetuar o pagamento em 1 mês, mas não cumpriu. Diante da falta de compromisso do preposto, exigiu a devolução da Yamaha R1 ou o pagamento do valor acordado. Após várias escusas de Michael, inclusive quanto ao paradeiro da YAMAHA, o funcionário acabou por sugerir a devolução da Harley-Davidson, o que foi aceito pelo autor, com ressalvas quanto aos reparos que seriam necessários por conta das avarias e desvalorização do veículo.

IV. Não se pode exigir do consumidor que, ao levar a motocicleta para revenda em loja especializada, é encaminhado a outro estabelecimento com o mesmo nome fantasia, tenha ciência de que está diante de pessoas jurídicas distintas. Incide no caso a teoria da aparência. Diante desse quadro, conclui-se que a recorrente figurou como parte nos contratos verbais celebrados, inclusive naquele supostamente realizado exclusivamente com o então preposto Michael. Dessa forma, a parte ré, enquanto fornecedora do serviço de consignação, deve responder pelos fatos ocorridos ou praticados por seus prepostos. No caso em análise, vê-se que houve desfazimento do negócio, mas o bem objeto da transação foi devolvido aos autores com diversas avarias. Os lucros cessantes constituem uma das formas de indenização por danos materiais, não havendo que se falar em sentença extrapetita. No contrato estimatório há transferência dos riscos ao consignatário, o qual suporta a deterioração da coisa. Na ausência de pacto escrito, a tabela FIPE é parâmetro objetivo apto a traduzir o valor de mercado da motocicleta à época de sua devolução, caso inexistentes os danos que a depreciaram.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.